Tribunal: TJES
Processo: 5018656-68.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018656-68.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
RECORRIDO: CARLOS ALEXANDRE SILVA LIMA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018656-68.2023.8.08.0048

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RECORRIDO: CARLOS ALEXANDRE SILVA LIMA

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória c/c Indenizatória movida por
CARLOS ALEXANDRE SILVA LIMA
em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
alegando que ao tentar comprar no comércio local, foi surpreendido por restrições de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Analisando as referidas restrições constatou que jamais contratou com as instituições que promoveram as inclusões nos órgãos de proteção ao crédito, dentre elas, a promovida pelo requerido. Diante disso, requereu a declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral.

Em sede de contestação (id n° 9501250), o Requerido alegou a regularidade da contratação e do débito, pois este decorre de um contrato de cessão de créditos entre o requerido e o Banco Votorantim. Assim, aduz que atuou em exercício regular de direito ao realizar a restrição do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual não há que se falar em danos materiais ou morais a serem indenizados. Por fim, requereu pela improcedência dos pedidos autorais.

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(id n°
9501271
), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito da Requerente perante a Requerida quanto ao objeto deste processo. Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC. Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Irresignado, o requerido, ora Recorrente interpôs Recurso Inominado (id n°9501283), sustentando que houve a regular contratação do crédito, portanto, aduz a inocorrência de danos morais ou materiais. Por fim, requer a reforma da sentença de piso para julgar improcedentes os pleitos autorais e, subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
fixado.

O autor, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões (id n°9501338) requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A prestadora do serviço não comprovou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, conforme previsto no art. 373, II, do CPC, e no art. 6º, VIII, do CDC, sendo, portanto, forçoso reconhecer a indevida cobrança e negativação. Ressalto que o contrato apresentado pelo requerido, de número 237751565 (id nº 9501270), diverge do discutido nos autos, de número 019011797236 (id nº 9500733), razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

No mais, coaduno com o juízo sentenciante quando este entendeu que restou incontroversa a irregularidade da negativação, motivo pelo qual considero que esta ocorreu de forma indevida.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte do Recorrente, impõe-se o dever de indenizar a Recorrido pelos danos morais sofridos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95 e Art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)